Tribunal: CARF
Processo: 19515.720577/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720577/2018-05
RESOLUÇÃO
1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento acerca
da data e valor dos parcelamentos referidos no processo, em face da fiscalização e do lançamento,
e demais questões de fato, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a]integral), Andressa Paula
Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Augusto de
Souza Goncalves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA LTDA, doravante Recorrente, contra o Acórdão no 06-64.766, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que manteve a exigência de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
referente ao ano-calendário de 2013, bem como a sujeição passiva solidária de Jonas Alves Da
Silva, inscrito no CPF sob o no 938.755.334-53, tendo em vista a ausência de impugnação por parte
da pessoa física referida, caracterizando-se a revelia.
A autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração em 02/08/2018, exigindo IRPJ e CSLL
apurados com base em insuficiência de recolhimento. A acusação fiscal fundamentou-se na
constatação de que a Recorrente teria se beneficiado indevidamente de créditos de prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa da CSLL, originados da empresa incorporada APPEX SERVIÇOS DE
PORTARIA E LIMPEZA LTDA, em desacordo com a legislação vigente.
O lançamento foi qualificado com a aplicação de multa de ofício no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), agravada em mais 50% (cinquenta por cento), totalizando
225% (duzentos e vinte e cinco por cento), sob a alegação de sonegação, fraude e conluio.
A Recorrente apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente pela
DRJ/CTA. A decisão de primeira instância administrativa fundamentou-se, em síntese, nos
seguintes pontos:
Rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento, afastando o argumento de que o
crédito tributário estaria com a exigibilidade suspensa por adesão a parcelamento (PERT). A DRJ
entendeu que a confissão para fins de parcelamento não inibiria a fiscalização de lançar de ofício
eventuais diferenças apuradas.
No mérito, manteve a glosa dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa, confirmando a irregularidade da sua utilização.
Manteve a qualificação da multa de ofício em 225%, por considerar comprovada a
ocorrência de fraude e sonegação fiscal.
Inconformada, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário, sustentando,
em suma, o seguinte:
Preliminar de Nulidade do Lançamento: Reitera a tese de que o crédito tributário
objeto da autuação estava com sua exigibilidade suspensa (art. 151, VI, do CTN) em razão de sua
inclusão em parcelamento ativo (PERT) antes do início da ação fiscal. Argumenta que a lavratura
do Auto de Infração sobre débito parcelado constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do
lançamento.
Caso superada a preliminar, pugna pelo cancelamento da multa de ofício qualificada
e agravada, ou, sucessivamente, por sua redução para o patamar de 75%. Alega a ausência de
dolo, fraude ou simulação, defendendo que a controvérsia se limita à interpretação da legislação
tributária e sustenta que a multa no percentual de 225% viola o princípio da vedação ao confisco
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
3
(art. 150, IV, da CF), pleiteando sua redução a um limite não superior a 100% do valor do tributo
devido, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A Recorrente estrutura sua defesa em dois pilares: (i) a nulidade do lançamento,
por ter sido efetuado sobre crédito tributário cuja exigibilidade estaria suspensa em virtude de
parcelamento; e (ii) o caráter confiscatório da multa aplicada.
Após análise detida dos autos, entendo que a decisão recorrida não merece
reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a
reforçar.
A tese central da Recorrente, de que o lançamento seria nulo por incidir sobre
débito com exigibilidade suspensa, não se sustenta. A argumentação parte de uma premissa fática
equivocada, que desconsidera a origem e a natureza da autuação fiscal.
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) e no acórdão da DRJ, a
fiscalização não se iniciou para cobrar um débito confessado, mas para apurar uma infração
tributária complexa: a omissão de receitas e a falta de recolhimento de tributos, mascaradas por
um esquema fraudulento de “quitação” por meio de créditos inservíveis (títulos da dívida pública),
operacionalizado pela empresa APPEX CONSULTORIA.
De plano cabe destacar que o núcleo da argumentação da defesa carece de
substância e de modo algum pode ser aceito. O alegado parcelamento dos
tributos devidos, referente ao período objeto da Fiscalização e autuação,
vinculado ao PAF 10469.727.516/2014- 65, foi cancelado em 30/10/2017, ou seja,
muito antes da lavratura dos Autos de Infração questionados neste processo
(ocorrida em 02/08/2018). Para demonstrar, cumpre colacionar a seguinte
informação das bases de dados do Fisco da União:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
4

[...]

[...]

31. Importa ressaltar que, no curso da Fiscalização, em momento algum a autuada
afirmou que os tributos devidos no período examinado haviam sido objeto de
parcelamento.
32. Além da questão do cancelamento do parcelamento de que trata o PAF
10469.727.516/2014-65, também não corresponde à realidade que a autuada
tenha retificado as DCTF do período objeto da autuação, incluindo os valores
devidos, conforme demonstram as seguintes consultas:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
5

33. As telas colacionadas demonstram a plena correção do que registrou o TVF, a
empresa fiscalizada apresentou DCTF retificadoras com valores zerados, como
parte do esquema de fraude impulsionado pela APPEX, quando, em verdade,
existiam valores a declarar e recolher.
34. O mesmo que se constata nas DCTF do período de autuação também ocorre
com a DIPJ 2014 ativa nas bases de dados do Fisco da União. Observe-se:
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
6

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
7
35. À luz das informações contidas no sistemas do Fisco e tendo em consideração
que o TVF registra que o contribuinte atendeu parcialmente ao Termo de Início de
Fiscalização de 23/10/2017, apresentando apenas cópia do contrato social e a
cópia de alguns requerimentos efetuados junto à STN, e que intimado novamente
em 02/03/2018, não apresentou nenhuma informação, não há dúvida que agiu
corretamente o Auditor-Fiscal que presidiu o procedimento de Fiscalização e
lavrou as autuações com base na ECD da empresa fiscalizada e nos valores
declarados em DIRF por terceiras empresas.
36. Neste ponto impende sobrelevar que a autuada, no que concerne à apuração
dos valores devidos, levada a efeito na Fiscalização, limitou-se a afirmar
genericamente que a Autoridade autuante agiu com fundamento em “elementos
inservíveis e totalmente incompletos para os fins almejados”, assertiva que não é
acompanhada de qualquer detalhamento ou esclarecida, destacando-se que a
defesa não apresentou qualquer elemento de prova que fornecesse sustentação a
sua assertiva ou que pudesse infirmar o que consta dos Autos de Infração
lavrados e do TVF.
DO CONHECIMENTO DA AUTUADA QUANTO À ILICITUDE DOS CRÉDITOS
ALEGADOS DA MULTA APLICADA
37. Considerando os fatos e argumentos anteriormente elencados é necessário
consignar que a defesa não traz qualquer alegação contrária ao que TVF expõe
sobre a completa ilicitude do esquema de créditos fictícios operado pela APPEX
CONSULTORIA, limitando-se a afirmar que os tributos envolvidos haviam sido
objeto de parcelamento.
38. Diante do exposto, cumpre ressaltar que a autuada, muito antes da autuação,
tinha plena ciência de que os créditos que lhe foram transferidos pela consultoria
referida não tinha fundamento e isto é cristalino no próprio pedido de
parcelamento que alegou em sua defesa. Conforme se verifica às folha 668, 669,
670 e 671, a autuada solicitou, em 29/12/2014, o parcelamento de valores de IRPJ
e CSLL em quantias idênticas aos valores dos créditos que lhe foram transferidos
pela APPEX em 29/08/2014 (fls. 32, 33 e 34). Para evitar qualquer dúvida sobre o
fato em comento, cabe colacionar o seguinte:
Fl. 32
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
8

Fl. 33

FL. 34

PAF 10469.727516/2014-65 (cópia juntada à folha 668 e seguintes deste
processo):
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
9

39. O pedido de parcelamento, de dezembro de 2014, expõe de forma inequívoca
que a autuada tinha plena consciência de que os créditos transferidos pela APPEX
eram inoponíveis ao Fisco, completamente carentes de liquidez e certeza, pois
não teria razão de iniciar um parcelamento no exato valor dos direito que alegava
possuir contra a União, se acreditasse em sua validade.
40. Não fosse o fato narrado suficiente para iluminar a plena consciência pela
autuada quanto à ilicitude da sua conduta, relativamente aos créditos oriundos do
esquema da APPEX, cabe destacar que a empresa JMT foi intimada sobre o tema,
em abril de 2015, nos seguintes termos (fls. 81 a 82):
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
10

[...]

41. Em suma, é completamente correta a constatação do TVF. Em 30/04/2015,
muito antes das autuações questionadas pela defesa, a autuada foi
especificamente cientificada pelo Fisco quanto à impossibilidade da quitação de
tributos federais por meio da espécie de títulos negociados pela APPEX, bem
como que a empresa JMT deveria retificar as declarações já entregues, incluindo
débitos não declarados, e que o emprego dos créditos oferecidos pela consultoria
tributária referida poderia configurar fraude.
42. Não obstante, como comprovam as telas anteriormente colacionadas, a
autuada, apesar da intimação específica quanto à questão, manteve sua DIPJ e
DCTF zeradas, relativamente ao período e aos tributos fiscalizados.
43. Não há, portanto, dúvida de que o modo de agir da autuada foi intencional e
deliberado, com pleno conhecimento de que o esquema da APPEX era contrário à
legislação federal e considerado fraude tanto pela RFB como pela STN.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
11
44. Desta feita, é plenamente correta a incidência da multa qualificada, em sua
forma agravada, pois não há dúvida quanto à fraude perpetrada e que a empresa
fiscalizada deixou, após ser regularmente intimada, de prestar informações e
apresentar documentos com o intuito de impedir ou retardar a apuração das
infrações que praticou, cumprindo registrar que a situação em exame amolda-se
com perfeição à previsão legal aplicável, qual seja: art. 44, I, §§1o e o2, da Lei no
9.430/1996 c/c os arts 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
[...]
A cronologia dos fatos é crucial para o deslinde da questão:
1. Infração Original: Durante o ano-calendário de 2013, a Recorrente, em vez de
apurar e recolher o IRPJ e a CSLL devidos, aderiu a um esquema fraudulento,
apresentando suas declarações (DCTF) com valores zerados ou inexatos, sob a
falsa premissa de que os débitos estariam sendo quitados junto à Secretaria do
Tesouro Nacional (STN).
2. Confissão Posterior: Em 29/12/2014, ciente da ineficácia do esquema, a
Recorrente confessou os débitos e os incluiu em parcelamento ordinário
(Processo no 10469.727.516/2014-65). Este ato, longe de configurar a
regularidade da sua situação, representa uma confissão da fraude anterior.
3. Lançamento de Ofício: Em 02/08/2018, a autoridade fiscal, após procedimento
fiscalizatório, lavrou o Auto de Infração.

Diante de tais fatos, ainda que a Recorrente argumente ter havido: “total ingerência
da Autoridade Fiscal/Lançadora acerca do controle e da gestão das obrigações tributárias dos seus
contribuintes, já que fora desconsiderado, ou quiçá omitido propositalmente, quando da
apreciação da questão em debate, pela Autoridade Julgadora – já que disponível para ela o acesso
à toda a informação – que o parcelamento supracitado fora cancelado para fins de adesão ao
PERT (Programa Especial de Regularização Tributária), em JULHO/2017, como demonstram as
telas extraídas do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), relativas ao aludido parcelamento
especial (ANEXO B); mas também conforme o “RECIBO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS
ANTERIORES” (ANEXO C), específico quanto ao Processo Administrativo no. 10469.727.516/2014-
65; e, ainda, de acordo com o Relatório de Situação Fiscal atualizado da Pessoa Jurídica (ANEXO
D)”, como demonstrado no TVF, configurou ato de confissão da fraude anterior e não
regularização do débito como pretende fazer crer.
O lançamento de ofício, neste contexto, não visa constituir um crédito que já estava
meramente “em cobrança”. Seu objetivo é formalizar a exigência tributária decorrente da infração
de sonegação fiscal, que se consumou com a entrega de declarações falsas e a omissão de
recolhimento no tempo oportuno. O ato de lançamento corrige a apuração do tributo devido e,
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
12
fundamentalmente, aplica a penalidade cabível pela conduta ilícita (multa qualificada), algo que a
mera confissão para parcelamento não faz.
A suspensão da exigibilidade pelo parcelamento (art. 151, VI, do CTN) obsta os atos
de cobrança do crédito confessado, mas não retira da autoridade fiscal o poder-dever de fiscalizar
e formalizar, via lançamento de ofício, as consequências integrais da infração praticada,
especialmente quando há evidências de dolo, fraude e sonegação.
Nesse seguir, entendo pela necessidade de se converter o julgamento em diligência
para saber se o valor do tributo em cobrança, foi objeto dos parcelamentos suscitados e para
saber se os parcelamentos se deram em razão de parte dos tributos em cobrança neste
lançamento ou sobre o seus totais.
Necessário ainda, confirmar as datas sobre quando se deram os parcelamentos
alegados, se antes ou depois do termo de início de fiscalização e confirmar a situação destes
parcelamentos.
Assim, com o objetivo de instruir adequadamente o processo e dirimir as dúvidas
remanescentes, propõe-se a formulação dos seguintes quesitos, a serem encaminhados à
autoridade fiscal responsável pela autuação ou, se necessário, ao próprio contribuinte, com a
devida intimação para apresentação dos documentos comprobatórios:
Quanto ao Parcelamento PAF 10469.727.516/2014-65:
1.1. Apresentar extrato detalhado do parcelamento identificado sob o PAF no
10469.727.516/2014-65, indicando a data de sua formalização, os tributos e períodos de apuração
abrangidos, os valores originais parcelados e o histórico completo de pagamentos e eventuais
rescisões.
1.2. Confirmar a data exata do cancelamento do referido parcelamento e o motivo
que o ensejou, especificando se o cancelamento ocorreu para fins de adesão ao Programa Especial
de Regularização Tributária (PERT), conforme alegado pela Recorrente. Em caso afirmativo,
apresentar o "Recibo de Desistência de Parcelamentos Anteriores" correspondente.
1.3. Esclarecer se o cancelamento do parcelamento se deu antes, durante ou após o
Termo de Início de Fiscalização (TIF) datado de 23/10/2017 e, principalmente, em que data o
cancelamento foi efetivado em relação à lavratura do Auto de Infração (02/08/2018).
Quanto à Correlação entre Débitos e Lançamento:
2.1. Detalhar se os valores do tributo em cobrança no Auto de Infração são
integralmente coincidentes com os valores que foram objeto do parcelamento PAF
10469.727.516/2014-65. Em caso de divergência, especificar quais débitos são comuns e quais são
distintos.
2.2. Apresentar uma tabela comparativa que demonstre claramente a
correspondência (ou ausência dela) entre os débitos fiscalizados e lançados no Auto de Infração e
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720577/2018-05
13
os débitos incluídos no parcelamento em questão, considerando os tributos (IRPJ e CSLL) e os
períodos de apuração.
Quanto à Cronologia Processual e Fática:
3.1. Reconstituir a linha do tempo dos eventos, com as respectivas datas, desde a
ocorrência da infração tributária original (omissão de receitas/falta de recolhimento em 2013),
passando pela confissão e pedido de parcelamento (29/12/2014), pela intimação sobre a ilicitude
dos créditos APPEX (abril de 2015), pelo cancelamento do parcelamento (julho/outubro de 2017) e
culminando na lavratura do Auto de Infração (02/08/2018).
3.2. Esclarecer, com base nos registros fiscais, se o parcelamento foi formalizado
antes ou depois do início do procedimento fiscalizatório que resultou no Auto de Infração ora
questionado.
Após, seja elaborado relatório conclusivo, sobre o qual a Recorrente deverá ser
intimada a manifestar-se em 30 (trinta) dias e na sequência, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 809
DF CARF MF
Original